Tribunal: STJ
Processo: 0001705-97.2021.8.25.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903270 - SE (2025/0121898-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAMUEL SERVULO FILHO
ADVOGADO
: SIDNEY RIBEIRO SANTANA - SE002564
AGRAVADO
: MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADOS
: AIRTON CISNEIROS DOS SANTOS - SE005149
AMINTAS HENRIQUE DA SILVA RAMOS - SE008553
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE.
LEGITIMIDADE DE PARTE. COMPRA E VENDA DE IMOVEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃ. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50337762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:09
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4e796bb0-f186-4528-b915-0b56003e4ab9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903270 - SE (2025/0121898-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAMUEL SERVULO FILHO
ADVOGADO
: SIDNEY RIBEIRO SANTANA - SE002564
AGRAVADO
: MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADOS
: AIRTON CISNEIROS DOS SANTOS - SE005149
AMINTAS HENRIQUE DA SILVA RAMOS - SE008553
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE.
LEGITIMIDADE DE PARTE. COMPRA E VENDA DE IMOVEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃ. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SAMUEL SÉRVULO
FILHO
SAMUEL
(
) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo
a
Tribunal de
Justiça de Sergipe, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
“QUERELA NULLITATIS”. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
EM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR, SOB O ARGUMENTO DE QUE
O AUTOR FOI O VERDADEIRO COMPRADOR DO IMÓVEL OBJETO
DO NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. ILEGITIMIDADE ATIVA
RECONHECIDA.
COM
EFEITO,
TRATANDO-SE
DE
AÇÃO
ANULATÓRIA, DEVEM OCUPAR OS POLOS DA RELAÇÃO
PROCESSUAL SOMENTE OS PARTICIPANTES DO NEGÓCIO
JURÍDICO
QUE
SE
PRETENDE
ANULAR,
INEXISTINDO
LITISCONSÓRCIO PASSIVO DO SUPOSTO REAL COMPRADOR
DO IMÓVEL, QUE É ESTRANHO À RELAÇÃO DE DIREITO
Documento eletrônico VDA50070408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:22
Código de Controle do Documento: b6eb36c5-34d5-4a57-9a75-bd9b561c4f89

MATERIAL. A ALEGAÇÃO DE QUE O NOME DO APELANTE NÃO
ACÓRDÃO CONSTA NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E
VENDA DO IMÓVEL EM QUESTÃO, EM QUE PESE SUSTENTAR
SER ELE O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DO BEM PERPASSA
PELA
CONFIGURAÇÃO
DOS
CRIMES
DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA E ESTELIONATO, PELOS QUAIS O APELANTE,
INCLUSIVE, FORA CONDENADO EM AÇÃO CRIMINAL POR
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, NÃO HAVENDO QUE SE
FALAR, PORTANTO, EM VÍCIO NA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA PROCESSUAL QUE JUSTIFICASSE O ACOLHIMENTO
DA AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. SENTENÇA
MANTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO NCPC. JUSTIÇA
GRATUITA CONFIRMADA EM FAVOR DO AUTOR/APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . UNÂNIME. (e-STJ, fls.
333/334)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, SAMUEL alegou a violação dos arts. 17 e
18 do CPC, ao sustentar que, apesar de não constar na escritura pública como
comprador do imóvel, ele foi o verdadeiro comprador, tendo acertado o valor e pago a
quantia exigida pela vendedora. Assim, deve ser reconhecida sua legitimidade para
integrar o polo ativo da demanda de origem.

Da legitimidade
A questão foi assim esclarecida pela Turma julgadora:
In casu, como visto, o recorrente defende ser parte legítima para
compor o polo ativo da demanda de origem, alegando ser o verdadeiro
comprador do imóvel objeto do negócio jurídico anulado nos autos de
no 201185501639. E, na condição de proprietário do bem, deveria ter
sido citado para integrar a lide e exercer os direitos constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Ocorre que, como consignou o sentenciante, o requerente não provou
possuir legitimidade para ajuizar ação declaratória de nulidade de
negócio jurídica.
[...]
Com efeito, tratando-se de ação anulatória, devem ocupar os polos da
relação processual somente os participantes do negócio jurídico que
Documento eletrônico VDA50070408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:22
Código de Controle do Documento: b6eb36c5-34d5-4a57-9a75-bd9b561c4f89

se pretende anular, inexistindo litisconsórcio passivo do suposto real
comprador do imóvel, que é estranho à relação de direito material.
Certamente, a solução seria outra caso a cadeia transmissiva fosse
regular do ponto de vista registral.
Registre-se que a alegação de que o nome do apelante não consta na
escritura pública de compra e venda do imóvel em questão, em que
pese sustentar ser ele o verdadeiro proprietário do bem perpassa pela
configuração dos crimes de falsidade ideológica e estelionato, pelos
quais o apelante, inclusive, fora condenado em ação criminal por
sentença transitada em julgado (Ação Penal no 201385000869), não
havendo que se falar, portanto, em vício na formação da relação
jurídica processual que justificasse o acolhimento da ação de querela
nullitatis insanabilis (e-STJ, fl. 337/338).

Assim, rever as conclusões quanto à legitimidade demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MARIA, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, devendo
ser observada a justiça gratuita.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50070408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:22
Código de Controle do Documento: b6eb36c5-34d5-4a57-9a75-bd9b561c4f89

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.903.270 / SE
Número Registro: 2025/0121898-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017059720218250075 17059720218250075 202185500846 202400744056
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMUEL SERVULO FILHO
ADVOGADO
: SIDNEY RIBEIRO SANTANA - SE002564
AGRAVADO
: MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADOS : AIRTON CISNEIROS DOS SANTOS - SE005149
AMINTAS HENRIQUE DA SILVA RAMOS - SE008553
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50333256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:03
Código de Controle do Documento: 8d90e706-8ede-4a79-884f-94275bd8367a

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:03
Código de Controle do Documento: 8d90e706-8ede-4a79-884f-94275bd8367a